Tribunal: TJDFT
Processo: 0705409-49.2021.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONCESSIONÁRIA. SERVIÇOS PÚBLICOS. ÁGUA E ESGOTO. TARIFAS. CONDOMÍNIO VERTICAL. COBRANÇA. CRITÉRIO. ENQUADRAMENTO. CONSUMO MÍNIMO. UNIDADES. MULTIPLICAÇÃO. ILEGALIDADE. CONSUMO REAL. TEMA REPETITVO N. 414 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO. UNIDADES HABITACIONAIS. MULTIPLICIDADE. UNIDADES CONSUMIDORAS. ADEQUAÇÃO. CONDOMÍNIO. UNIDADE USUÁRIA. FATURAS. TARIFAÇÃO. ILEGALIDADE. INTERVENÇÃO. PODER JUDICIÁRIO. NECESSIDADE. CONTROLE. LEGALIDADE. CABIMENTO.
1. A relação entre as concessionárias de serviços de fornecimento de água e tratamento de esgoto e seus usuários é de consumo. Todos os dispositivos que disciplinam a matéria devem ser interpretados conforme as normas previstas no Código de Defesa do Consumidor.
2. É ilícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de unidades habitacionais de um condomínio vertical quando houver único hidrômetro no local. A cobrança, nesses casos, deve se dar pelo consumo real aferido (Tema Repetitivo n. 414 do Superior Tribunal de Justiça).
3. Os condomínios verticais se caracterizam como uma unidade usuária com várias unidades consumidoras (habitações individuais), o que atrai a aplicação da regra de tarifação prevista no art. 106, inc. II, da Resolução n. 14/2011 da Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal (Adasa).
4. A ausência de individualização dos hidrômetros do condomínio vertical não afasta a sua natureza de unidade usuária residencial com mais de uma unidade de consumo. É irrelevante a existência de um único hidrômetro ou de hidrômetros individualizados por unidade para fins de enquadramento na regra de tarifação do consumo prevista para esses casos.
5. A adoção de critérios diferenciados de cobrança pela concessionária de serviços de fornecimento de água e tratamento de esgoto, à margem daqueles previstos legalmente, viola o princípio da legalidade, o que impõe a intervenção do Poder Judiciário.
6. A decisão judicial que determina a aplicação dos critérios de cobrança conforme a legalidade e os precedentes vinculantes estabelecidos em julgamento de recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça não se trata de intromissão indevida na política tarifária da concessionária ou ofensa ao princípio da separação dos Poderes.
7. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, desprovida.